Tribunal: TJPA
Processo: 0806740-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806740-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ LUCAS RODRIGUES DO VALE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CUSTÓDIA PROVISÓRIA. LATROCÍNIO DESCLASSIFICADO PARA HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A VARA DO JÚRI.

1.

A verificação do excesso de prazo deve ser definida com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2.
In casu
,
o feito teve o seu trâmite regular perante o juízo singular, e após a apresentação de memorias pelas partes, o juízo proferiu decisão interlocutória desclassificando o crime de latrocínio para o de homicídio, o que ensejou a redistribuição do feito para a 4ª Vara do Júri da Capital e seu consequente prosseguimento no rito específico. Ressalte-se que a desclassificação foi pugnada pela própria defesa em sede de memoriais.

3. A impetrante não demonstrou o excesso de prazo e as informações da autoridade coatora noticiam que o processo segue seu curso regular perante a 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 07 de junho de 2022 e término no dia 09 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,10 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
JOSÉ LUCAS RODRIGUES DO VALE
, em face de ato do
Juízo da 4º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal nº 0800706-03.2021.814.0501.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma o excesso na formação da culpa, eis que está preso provisoriamente desde junho de 2021, sem conclusão da persecução penal, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana. Por esse motivo, requereu liminarmente a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada. No mérito, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9438968, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9478976-pág. 02.

Em parecer de Num. 9564652-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta dos autos que o paciente
está preso provisoriamente desde 21/06/2021.

A denúncia foi oferecida em 12/07/2021 narrando que:

“(...)na noite do dia 15/06/2021, por volta das 22:45 horas, o denunciado
JOSE LUCAS RODRIGUES DO VALE
subtraiu, mediante violência exercida com objeto perfurocortante – da qual resultou evento morte, os bens, uma motocicleta Honda BIZ 125, vermelha, Placa NSG-8708, e um aparelho Motorola MotoG, chip numeral (91) 998469-0737, da vítima JOÃO MONTEIRO
ANETE
SANTOS.

Segundo narrou-se, o denunciado JOSÉ LUCAS e a vítima ANETE mantinham um relacionamento amoroso e estavam juntos aproximadamente 1 ano, contudo em razão de vários desentendimentos, o relacionamento ficou desgastado, tendo, inclusive, ANETE, no dia 15/06, ordenado a JOSÉ LUCAS que saísse da residência onde moravam.

Dessa forma, no dia supracitado, JOSE LUCAS, insatisfeito como fim do relacionamento matou a vítima com três golpes certeiros no tórax, utilizando-se de um instrumento perfurocortante, na altura do peito. Em seguida, JOSE LUCAS se apossou da motocicleta e do aparelho celular da vítima e empreendeu fuga para local incerto e não sabido. (...)”
(Num. 9414912 - Pág. 1/4)

A questão meritória diz respeito ao excesso de prazo para a formação da culpa.

Verifico que
o paciente não acostou certidão pormenorizada do andamento processual apta a
demonstração, contudo é possível sua análise com base na decisão interlocutória de desclassificação (equivocadamente referida pelo Magistrado como sentença)
proferida pelo juízo da Vara Distrital de Mosqueiro
(Num. 94149411 - pág. 8/1) e nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (Num. 9478976 - Pág. 2)

Pois bem.

Segundo consta no relatório da decisão interlocutória de desclassificação proferida pelo juízo da Vara Distrital de Mosqueiro
(Num. 94149411 - pág. 8/1)
, a denúncia foi oferecida em 12/07/2021 e recebida em 20/07/2021. Em seguida foi determinada a citação do réu que apresentou resposta à acusação. O juízo
a quo
denegou a absolvição sumária do paciente e designou audiência de instrução que foi realizada no dia 09/09/2021. Finda a instrução, as partes apresentaram memoriais finais, tendo a defesa do paciente requerido a desclassificação para o crime de homicídio, reconhecimento de causa excludente de ilicitude e a aplicação da atenuante da confissão.

Em sentença o juízo entendeu que os fatos narrados na denúncia e analisados ao longo da instrução processual, demonstraram ter ocorrido crime contra a vida, e com fundamento no artigo 383 do CPP atribuiu a capitulação no art. 121 do CP c/c art. 155, §1º do CP e art. 68 do CP, determinando a remessa dos autos à uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém-PA.

A autoridade dita coatora (4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA) prestou informações (Num. 9478976 - Pág. 2), narrando que o aditamento da denúncia foi oferecido em 03/02/2022, e recebido em 04/02/2022, bem como após citação do paciente-réu, a resposta à acusação foi apresentada em 07/05/2022. Ato contínuo, foi ratificado o recebimento da denúncia em 10/05/2022 e designada a audiência de instrução para o dia 22/06/2022.

Da leitura da decisão interlocutória ao ID
Num. 94149411 - pág. 8/1, o
bserva-se que o feito teve o seu trâmite regular perante o juízo singular, e após a apresentação de memorias pelas partes, o juízo sentenciou o feito desclassificando o crime de latrocínio para o de homicídio, o que ensejou a redistribuição do feito para a 4ª Vara do Júri da Capital e seu consequente prosseguimento no rito específico. Ressalta-se que a desclassificação foi pugnada pela própria defesa em sede de memoriais.

Ademais, o alegado excesso de prazo deve
ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Assim, considerando que maior demora na tramitação processual decorreu da desclassificação do delito, antes tipificado como crime de latrocínio (de competência do juízo singular) e agora como crime de homicídio (de competência do tribunal do júri), não se pode falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que não houve qualquer desídia ou negligência do juízo.

Ademais, segundo as informações prestadas ao Id Num. Num. 9478976 - Pág. 2 o processo segue seu curso regular perante a Vara especializada, com audiência de instrução designada para o dia 22/06/2022.

Pelo que,
a alegação de excesso de prazo

não merece acolhimento
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2022